Tribunal: TJDFT
Processo: 0736590-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Direito de família. União estável. Separação de fato. Concubinato. Regime de bens. Separação legal. Súmula 377/STF. Direito à meação. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial de anulação de escritura pública de união estável firmada entre o falecido e a apelada e reconhecimento do direito da apelante à meação de bem adquirido na constância da sociedade conjugal com o falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da escritura pública de união estável firmada entre a apelada e o falecido; (ii) aferir a veracidade do período de convivência declarado no referido documento; e (iii) determinar se a autora/apelante possui direito à meação em relação ao bem adquirido na constância do casamento com o falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. A escritura pública de união estável constitui apenas indício de prova, sendo necessária a comprovação dos requisitos fáticos da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimentos matrimoniais (requisito negativo).
5. A união estável entre o falecido e a apelada somente se configurou após a separação de fato entre o falecido e a apelante, ocorrida em julho de 2005, não sendo possível reconhecer união estável desde 1996, como declarado na escritura. A relação entre o falecido e a apelada antes de 2005 configura mero concubinato, por coexistir com casamento válido e sem separação de fato.
6. O casamento entre a apelante e o falecido foi celebrado em 1974, sob o regime da separação obrigatória de bens, por imposição legal do Código Civil de 1916.
7. Aplica-se ao caso a Súmula 377/STF para reconhecer a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, com presunção do esforço comum.
8. A apelante demonstrou contribuição indireta para a aquisição do imóvel, evidenciada pela longa convivência (trinta e um anos), criação dos filhos e ausência de oposição do falecido à sua posse do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.521, 1.723; CPC, CC/1916, arts. 258, 259.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 377; STJ, AgRg no REsp 1.008.684/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2012; STJ, REsp 154.896/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.11.2003.